Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇAS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. MEDIDAS PARA RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o autor apelante pretende obter a reforma da sentença de improcedência em ação declaratória ajuizada em desfavor do IBRAM/DF, visando a declaração de nulidade do Ato Administrativo que determinou a Compensação Florestal em autos administrativos.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e detém a atribuição de determinar as provas necessárias para a elucidação da controvérsia. O indeferimento da produção de prova testemunhal não induz cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos, por sua própria natureza, demandam provas documental e pericial.
3. O apelante, pretendendo afastar a aplicabilidade do ato administrativo que determinou a compensação florestal, sustenta que, à época da supressão da vegetação (2013), não se exigia Autorização de Supressão Vegetal (ASV), motivo pelo qual os efeitos do Decreto 39.469, de 22/11/2018, seriam não retroativos. Ocorre que, a despeito das alegações do autor, inexiste direito adquirido à degradação ambiental, pois, o fato de o Autor, em outubro de 2018, ter solicitado Autorização de Supressão Vegetal – ASV, não o exime dos danos anteriormente praticados.
4. Cabia ao requerente o ônus de desconstituir a prova produzida pelos órgãos ambientais, com base em imagens de satélite e vistorias in loco, conforme o enunciado da Súmula 618 do STJ, que assim prevê “ a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (SÚMULA 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)”.
5. Quanto aos efeitos do art. 50 do Decreto no 39.469, de 22 de novembro de 2018, no âmbito do Direito Florestal, deflui que inexiste direito adquirido à degradação ambiental. A compensação ambiental faz-se imprescindível, conforme disciplinado pelo Decreto Distrital no 14.783/93, vigente à época da supressão das espécies. Assim, a determinação de compensação fundamentada no novo Decreto não implica retroatividade, mas, em verdade, observância às obrigações previstas na legislação ambiental vigente à época da ocorrência do dano (supressão vegetal).
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.